Tribunal: TJMT
Processo: 1027486-22.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027486-22.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 304.312.041-87 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO/OMISSÃO. PROVIMENTO DE RECURSO DECLARADO DESERTO. CORREÇÃO. EMBARGOS OPOSTOS PELA RECLAMADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ERRO POR FALSA PREMISSA RECONHECIDO DE OFÍCIO PELO JUÍZO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Reclamado, em face da decisão monocrática, pela qual conheceu do recurso inominado interposto pelo Reclamante e deu-lhe provimento, para majorar a indenização por danos morais, ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

O Embargante alega que há
contradição/omissão
na decisão, pois o recurso interposto pelo reclamante não foi recebido, tendo sido declarado deserto pelo juízo singular, ante a falta de preparo recursal, conforme decisão de Id. 138495653, porém, mesmo assim, o valor do dano moral foi majorado. Não aportaram ao processo as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023